Tribunal: TJES
Processo: 5004725-61.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004725-61.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA GONCALVES CAMPOS
RECORRIDO: BANCO CREFISA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004725-61.2024.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
ALESSANDRA GONÇALVES CAMPOS
RECORRIDO:
BANCO BPN BRASIL S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RENEGOCIAÇÃO. DÉBITO AUTOMÁTICO. INADIMPLÊNCIA. CANCELAMENTO DE ACORDO.

I. CASO EM EXAME
1.

A ação trata-se de contrato de empréstimo a ser adimplido em 12 parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais), no entanto, posteriormente foi realizada uma renegociação para sua quitação se desse em 18 parcelas de R$ 210,00 (duzentos e dez reais). Afirma a parte autora que a renegociação foi cancelada de forma unilateral sem qualquer notificação, além de ter sido descontada indevidamente a quantia de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais). Nestes termos, requer a devolução em dobro da quantia que entende indevida, além do restabelecimento do negócio e compensação por danos extrapatrimoniais.
1.1. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos.
1.2. A parte autora, recorrente, interpôs recurso inominado a fim de buscar a reforma da decisão para que sejam deferidos seus pleitos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento foi de forma unilateral e se o valor descontado alegado indevido pela autora é válido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II). Houve acerto do Juízo de origem, merecendo a transcrição do seguinte trecho,
in verbis
: "
[...] Destarte, argui a suplicada que, em 07/12/2023, na data aprazada para pagamento da nona parcela do acordo, a autora recebeu seu benefício no valor de R$ 439,00 (quatrocentos e trinta e nove reais) e, no mesmo dia, realizou compra no cartão de débito deste exato valor, deixando como saldo o valor de R$ 0,03 (zero vírgula zero três centavos), fato que impossibilitou o débito da parcela em comento e o cancelamento do acordo firmado entre as partes, narrativa corroborada pelos extratos colacionados pela parte autora às fls. 3, ID 38168076. Outrossim, diante dos fatos narrados e documentos colacionados ao caderno processual, de se concluir pela improcedência dos pedidos autorais. Isto porque, a ré cumpriu com o ônus probatório que lhe cabia, a teor do artigo 373, II do CPC/15 de comprovar a existência de fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tratando-se o cancelamento da renegociação do contrato de empréstimo, ante ao inadimplemento da parte autora, de exercício regular de direito da instituição financeira ré.[...]
".
4. Conforme mencionado pelo Juízo de origem, a parte autora vinha sofrendo débito automático diversos meses sucessivamente, sabendo, portanto, que o saldo em conta era necessário a fim de que houvesse o pagamento. Nesse sentido, a ausência do crédito originou o inadimplemento, ônus que incumbia à parte devedora manter a quantia necessária para adimplir as parcelas, independente de notificação. Ressalta-se que ao quebrar o compromisso do acordo de renegociação os termos do empréstimo primário voltaram a viger (o qual havia sido substituído pelo acordo), por esta razão houve a continuidade do desconto de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, que no caso da autora em 07/02/2024, por insuficiência de saldo foi debitado apenas o valor parcial de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais) de forma devida.

IV. DISPOSITIVO
5.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO e IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

6.
Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)